Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712550-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO CAVALCANTE DE LACERDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL DESPACHO Por ocasião da interposição do agravo de instrumento (id. 57377167), o agravante juntou a guia de custas e emolumentos do recurso (id. 57377168), mas não comprovou o efetivo recolhimento, pois o comprovante de transferência acostado (id. 57377169) no valor de R$ 1.250,00 não se refere à citada guia. Assim, ao agravante para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 6 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora